Tribunal: TJDFT
Processo: 0751826-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO MAJORITARIAMENTE NÃO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA ACEITO PELO EXEQUENTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, embora tenha determinado a penhora da apólice de seguro-garantia apresentada pela executada, deixou de suspender a exigibilidade do crédito em execução fiscal.
2. A agravante requer a reforma da decisão para suspender a exigibilidade do crédito, alegando que o seguro-garantia foi aceito pelo exequente e que a dívida é majoritariamente não tributária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a apresentação de seguro-garantia aceito pelo exequente, em execução fiscal de crédito predominantemente não tributário, é suficiente para suspender a exigibilidade do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tema 378/STJ, que veda a equiparação da fiança bancária e do seguro-garantia ao depósito integral para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, aplica-se apenas a débitos sujeitos ao CTN, não alcançando créditos não tributários.
5. A Lei 6.830/1980, em seu art. 9o, II, § 3o, combinado com o art. 835, § 2o, do CPC/2015, equipara a fiança bancária e o seguro-garantia ao dinheiro para fins de penhora, desde que o valor corresponda ao débito atualizado acrescido de 30%.
6. O STJ, no Tema 1.203, firmou tese no sentido de que o oferecimento de seguro-garantia ou fiança bancária, atendidos os requisitos legais, suspende a exigibilidade do crédito não tributário, não podendo o credor rejeitá-lo salvo insuficiência ou inidoneidade.
7. No caso, a apólice apresentada cobre integralmente o débito acrescido de 30%, foi aceita pelo exequente e considerada idônea, atendendo às exigências legais.
8. A manutenção da exigibilidade, mesmo com garantia integral, impede a emissão de certidão positiva com efeito de negativa, causando prejuízo à regularidade fiscal da empresa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento provido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. O oferecimento de seguro-garantia aceito pelo exequente, correspondente ao valor atualizado do débito acrescido de 30%, suspende a exigibilidade do crédito não tributário em execução fiscal.
2. O Tema 378/STJ não se aplica a créditos não tributários."
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, II; Lei 6.830/1980, art. 9o, II, § 3o; e CPC, arts. 805 e 835, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 378, Tema 1.203 (REsp 2.037.787/RJ); e TJDFT, Proc. 0726246-49.2025.8.07.0000.